Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões (ID 71351917 - Pág. 11). No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre os documentos de ID 71351915 - Págs. 1/3. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46